Tribunal: CARF
Processo: 10925.723014/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.723014/2012-79
RESOLUÇÃO
3401-003.023 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.399 - 3a
Turma da DRJ/BEL, assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.023 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723014/2012-79
2
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM DE GRÃOS E OUTRAS
MATÉRIAS SÓLIDAS. RECIPIENTES. VEÍCULOS NÃO AUTOPROPULSADOS. COIFAS
ASPIRANTES PARA EXTRAÇÃO COM VENTILADOR INCORPORADO.
Classificam-se sob o código 7309.00.10, à alíquota de 5%, os reservatório, tonéis,
cubas e recipientes semelhantes de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade
superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com
revestimento interior ou calorífugo, para armazenamento de grãos e outras
matérias sólidas. A alíquota zero, correspondente ao Ex 01, foi reservada aos
recipientes exclusivamente voltados ao armazenamento de grãos.
Classificam-se sob o código 8414.60.00, à alíquota de 10%, as coifas aspirantes
para extração com ventilador incorporado, com dimensão horizontal máxima não
superior a 120cm.
Classificam-se sob o código 8716.80.00, à alíquota de 5%, outros veículos não
autopropulsados, cuja tração não é manual, de ferro e para construção(Ex 01),
nem animal (Ex 02).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2008 POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIAS DAS
HIPÓTESES DO ART. 16, §4o, DO DECRETO N. 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO.
Consoante art. 16, §4o, do Decreto n. 70.235, de 1972, deve a prova ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos. Em tais casos, consoante art. 16, §5o, do mesmo Decreto, a
juntada de documentos deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante
petição em que reste demonstrada a ocorrência de uma das condições acima
referidas.
PERÍCIAS.
A teor do §1o ao art. 16 do Decreto n. 70.235, de 1972, considerar-se-á não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do precitado artigo, a saber: motivos que as justifiquem, com
a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Na origem, tem-se Auto de Infração que abrange três grupos de produtos e seus
correspondentes enquadramentos na TIPI/NCM, com impacto direto na alíquota do IPI:

Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.023 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723014/2012-79
3
(i) reservatórios/silos (capítulo 7309), relativamente aos quais a fiscalização
entendeu indevida a aplicação de alíquota zero por exceção (“Ex”), sob o
fundamento de que o benefício pressupõe destinação específica e exclusiva
para grãos, ao passo que os bens seriam destinados também a farelados e
rações;
(ii) carrinhos (capítulo 8716), para os quais se reputou inaplicável a alíquota
zero por exceções ligadas a carrinhos para construção civil ou veículos de
tração animal, aplicando-se a alíquota de 5%; e
(iii) equipamentos do capítulo 8414, em que a fiscalização partiu do
enquadramento 8414.60.00 e ajustou a alíquota de 5% para 10% por não
constatar hipótese doméstica.

O Recurso Voluntário suscita preliminar de nulidade por preterição do direito de
defesa, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.

No mérito, quanto aos reservatórios/silos (7309), sustenta ser aplicável a alíquota
zero, defendendo interpretação favorável do conceito de grãos e afirmando ser inviável
condicionar o enquadramento ao destino conferido pelo adquirente.

Quanto ao carrinho (8716), postula reenquadramento para 8716.20.00 (alíquota
zero), por se tratar de bem para usos agrícolas.

Quanto ao equipamento do capítulo 8414, sustenta que o produto não seria coifa,
mas ventilador/exaustor, defendendo reenquadramento para 8414.59.90, com consequente
alteração de alíquota.

Requer, ainda, subsidiariamente, a baixa em diligência/perícia para esclarecimento
técnico.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.023 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723014/2012-79
4
Entendo que os autos não contêm substrato técnico suficiente para a correta
solução da controvérsia relacionada ao produto coifa.

Explico.

O acórdão recorrido manteve o enquadramento em 8414.60.00, tratando o item
como coifa aspirante para extração com ventilador incorporado, com aplicação de alíquota de 10%
(afastada a hipótese doméstica).

A recorrente, por sua vez, não discute apenas a alíquota dentro dessa mesma
premissa; ela desloca o núcleo da controvérsia para a natureza técnico-funcional do equipamento,
afirmando que o produto em nada se assemelha a uma coifa e defendendo reenquadramento
para 8414.59.90 (outros ventiladores/exaustores), com base em características físicas e
operacionais que descreve como próprias de ventilador/exaustor.

Ao se examinar o Relatório Fiscal, observa-se que a fiscalização, nesse capítulo,
parte do pressuposto de que os itens se encontram em 8414.60.00, identificando-os por código
fiscal e ajustando a alíquota de 5% para 10% por não constatar utilização doméstica.

Entretanto, tal relatório não apresenta, de forma suficientemente circunstanciada,
a caracterização técnica do equipamento necessária para enfrentar, com segurança, a
controvérsia trazida pelo recurso — isto é, não descreve com precisão verificável elementos
determinantes para distinguir, nessa fronteira, coifa aspirante de outro ventilador/exaustor (por
exemplo, configuração do conjunto, modo de captação/extração, forma de instalação, dimensões
relevantes, desenho construtivo e funcionalidade).

Nessas condições, a instrução existente é suficiente para sustentar o ajuste de
alíquota dentro da premissa 8414.60.00, mas se revela insuficiente, por si, para resolver o ponto
nuclear devolvido em grau recursal, que pretende a migração para outra subposição (8414.59.90)
com base em divergência técnico-funcional do equipamento.

Por isso, voto por converter o julgamento em diligência, exclusivamente quanto ao
item relativo aos produtos do capítulo 8414, a fim de que sejam esclarecidas, de modo objetivo e
documentado:
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.023 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723014/2012-79
5
- as características e a funcionalidade do equipamento comercializado no período
autuado, com vistas a subsidiar a definição do enquadramento fiscal correto entre as alternativas
em disputa (8414.60.00 vs 8414.59.90), e
- a correspondência entre as descrições constantes das notas fiscais e o produto
efetivamente comercializado, uma vez que o Relatório Fiscal estruturou o tratamento do tema a
partir do código fiscal e das notas correlatas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3278
DF CARF MF
Original